Tribunal: TJES
Processo: 5005875-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005875-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DE SANTANA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005875-56.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS DE SANTANA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos de Santana contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares nos autos do Processo nº 5015959-94.2024.8.08.0030, sob a alegação de excesso de prazo na instrução criminal e ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do writ diante de anterior julgamento de mérito sobre os requisitos da prisão preventiva pelo mesmo órgão colegiado; (ii) determinar se a demora na instrução processual decorre de desídia estatal ou se justifica pela complexidade da causa e conduta da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido referente à idoneidade dos pressupostos da prisão preventiva constitui reiteração de pleito já apreciado e denegado por esta Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus nº 5019999-78.2025.8.08.0000.

A utilização da técnica de fundamentação
per relationem
mostra-se legítima para manter a custódia cautelar com base em pronunciamentos judiciais anteriores.

A aferição de excesso de prazo exige análise sob o critério da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A complexidade da ação penal, que envolve nove réus e crimes graves, demanda a expedição de cartas precatórias e enfrenta dificuldades naturais para a localização e citação dos acusados.

A inexistência de paralisação injustificada ou desídia do Poder Judiciário afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O pedido de Habeas Corpus que repete fundamentos já analisados pelo tribunal em impetração anterior não deve ser conhecido por configurar reiteração.

A complexidade do feito, com multiplicidade de réus e necessidade de atos deprecados, justifica a dilação do prazo para encerramento da instrução.

Eventual período de evasão do réu ou dificuldade em localização obsta a alegação de excesso de prazo atribuível exclusivamente ao Estado.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LVII e LXI do art. 5º da CF/1988; incisos I, III, IV e V do § 2º do art. 121, art. 211, art. 288 e art. 69 do CP; art. 312 do CPP; art. 14 da Lei 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 204.743/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024; TJES, HC nº 5019999-78.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005875-56.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS DE SANTANA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS DE SANTANA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo nº 5015959-94.2024.8.08.0030

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 1 ano e 3 meses sem sequer ter sido designada audiência de instrução e julgamento, em cenário de inércia estatal não atribuível à atuação defensiva, além de apontar a fragilidade dos indícios de autoria e a ausência de elementos concretos a demonstrar o periculum libertatis, notadamente diante da utilização de reconhecimento fotográfico e relatos frágeis como suporte da custódia cautelar.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

De acordo com a denúncia, em 07/8/2024, durante o período noturno, nas proximidades da Escola Zeferino, aos arredores da Lagoa, divisa da região conhecida como JOCAFE, Bairro Santa Cruz, em Linhares, a mando de Aleilton da Rocha Silva, os réus John Riquel Santos Correia, Natan dos Santos Silva, Daniel de Amorim Oliveira, Cosme Ramos de Jesus, Carlos Gabriel Guimarães Franco, João Victor dos Santos Lírio, Sthefany de Almeida Silva e
Carlos de Santana
, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes e, agindo com animus necandi, ceifaram a vida dos irmãos Estevão de Azevedo Costa e João Francisco de Azevedo Costa, mediante disparos de arma de fogo, cujas lesões foram causas eficientes de suas mortes.

No que se refere à idoneidade dos pressupostos autorizativos para a prisão preventiva, recentemente, no julgamento do Habeas Corpus nº 5019999-78.2025.8.08.0000, esta eg. Câmara Criminal, à unanimidade, reconheceu estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva do paciente, além de refutar a tese de excesso de prazo. Confira-se a ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos de Santana, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que manteve a prisão preventiva no processo nº 5015959-94.2024.8.08.0030, pelos crimes dos arts. 121, § 2º, incisos I, III, IV, V (duas vezes), 211 (duas vezes), 288, do CP, c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP.

A defesa alega ausência de individualização da conduta, inexistência de justa causa para a prisão, e ausência de fundamentação idônea, além de não ter sido analisada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, diante da alegada generalidade da denúncia, ausência de fundamentação e existência de alternativas legais à segregação.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta das condutas, envolvendo duplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa.

Os elementos dos autos apontam para modo de execução violento, com revezamento nos disparos, ocultação de corpos e vínculo com facção criminosa, indicando periculosidade acentuada e necessidade de segregação cautelar.

Em crimes de autoria coletiva, admite-se descrição genérica desde que exista indício de atuação em conjunto e vínculo subjetivo entre os agentes, o que se verifica no caso.

A alegação de excesso de prazo não prospera diante da complexidade do feito, com nove réus e dificuldades na citação, não se constatando desídia estatal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta das condutas e na garantia da ordem pública. 2. Em crimes de autoria coletiva, admite-se a descrição genérica na denúncia, desde que demonstrado o vínculo subjetivo e atuação conjunta. 3. A complexidade do processo pode justificar prazos mais dilatados sem configurar constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CP, arts. 121, § 2º, I, III, IV, V; 211; 288; 69; CPP, art. 312; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

À luz de tal panorama, é evidente a reiteração de pedido, circunstância que, inclusive, enseja o não conhecimento da ordem (Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC n. 204.743/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Nada obstante, no que se refere à manutenção da prisão preventiva, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal reconhece a validade da técnica da fundamentação p
er relationem
, segundo a qual é legítima a motivação de decisões, como a de manutenção da prisão preventiva, com base em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram.

Especificamente sobre a tese de excesso de prazo, trata-se de ação penal complexa envolvendo nove réus, crimes graves, além da necessidade de expedição de cartas precatórias e dificuldades inerentes à citação e à localização dos réus. Registre-se, ainda, que o próprio paciente, em momento inicial, encontrava-se em local incerto, contribuindo para o alongamento da marcha processual.

Ao prestar informações atualizadas, a autoridade apontada como coatora destacou que em 23/3/2026 houve a determinação da citação do corréu COSME RAMOS DE JESUS, ocasião em que foram mantidas as prisões cautelares em curso, de modo que o feito aguarda a citação do referido corréu.

À vista do exposto, a recente manifestação desta eg. Câmara acerca dos fatos desnatura a probabilidade do direito postulado e, dessa forma, ausente demonstração de desídia estatal ou de paralisação injustificada do feito, não há falar em constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)